Tribunal: TJDFT
Processo: 0736716-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736716-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ANA CLAUDIA DA COSTA LEAL D E C I S Ã O MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA interpôs Agravo de Instrumento em face de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento, a qual homologou os valores mensais dos aluguéis contidos nas planilhas apresentadas pela exequente, referentes ao período de atraso na entrega do imóvel (entre 29/01/2011 e 10/08/2012), determinando a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação na Ação Civil Pública. Em suas razões (ID 30779972), a agravante aduz que a Decisão recorrida cerceou o seu direito de defesa, ao indeferir a produção de prova pericial, indispensável para averiguar se os valores de mercado correspondem aos apontados pela agravada/exequente. Ainda, pugna pela fixação de juros de mora a partir da citação na Liquidação de Sentença, tendo em vista que a incidência de juros moratório sucede à liquidez da obrigação. Preparo regular (ID 30779974). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido (ID 30835589). Contrarrazões pelo não provimento do Agravo de Instrumento (ID 31525126). É o relatório. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. Analisando-se os autos, observa-se que, após a agravada dar entrada ao pedido de liquidação de sentença, o Juízo recorrido oportunizou à agravante prazo para apresentar discordância com os cálculos apresentados. Em resposta, a agravante impugnou o quanto indenizatório fixado pela agravada e refutou a aplicação de juros de mora. Diante da divergência das partes em relação ao valor da dívida e da complexidade dos cálculos a serem efetuados, o Juízo a quo entendeu ser necessária a produção de prova pericial contábil para o julgamento da liquidação de sentença. Assim, considerando o ônus probatório decorrente da relação consumerista, intimou o agravante para se manifestar e efetuar o pagamento dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova, arcando com o ônus de eventual desídia. Em resposta, a agravante manifestou sua concordância com o valor dos honorários periciais. Todavia, não juntou aos autos comprovante de depósito do numerário, conforme determinado pela Decisão interlocutória de ID 94624887, mesmo após deferimento de dilação do prazo inicialmente estipulado, o que ocasionou a preclusão da prova pericial, conforme alertado anteriormente pelo Juízo recorrido. Em seguida, sobreveio sentença terminativa que colocou fim à liquidação de sentença por arbitramento, julgando procedente o pedido de homologação dos valores mensais dos aluguéis contidos nas planilhas juntadas pela agravada, destacando que o valor era de R$ 98.814,07 (noventa e oito mil, oitocentos e quatorze reais e sete centavos) até 17/09/2020, com as devidas atualizações. Ressalta-se que, em sua fundamentação, a Sentença teceu análise conclusiva sobre o valor dos lucros cessantes e o seu cabimento, não havendo dúvida quanto à sua natureza terminativa, que encerrou a fase de liquidação de sentença por arbitramento. Pois bem. Sabe-se que o Agravo de Instrumento é cabível contra Decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, assim como, no processo de execução e no processo de inventário, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não obstante, quando se trata de uma Sentença terminativa na fase de liquidação de sentença, o recurso cabível é a Apelação, situação essa que se amolda ao caso concreto, em que o magistrado extinguiu o processo, e não o procedimento. Insta salientar que, na espécie, não é aplicável o Princípio da Fungibilidade, pois tal equívoco é considerado erro crasso pela jurisprudência desta Corte, in verbis: "AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DECISÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DÚVIDA OBJETIVA. INAPLICÁVEIS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer o Agravo de Instrumento como recurso cabível em face das decisões proferidas em sede de Execução. 2. O recurso de Apelação só é cabível quando se tratar de uma sentença terminativa na Liquidação de Sentença, ou seja, quando ao analisar a liquidação de sentença o magistrado extingue o próprio processo e não o procedimento, o que não é o caso dos autos. Precedentes. 3. A decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença não pode ser considerada uma sentença nos moldes do artigo 230 do Código de Processo Civil com isso enquadra-se na orientação expressa do ordenamento cível de recorribilidade por meio de Agravo de Instrumento. 4. A interposição do recurso de Apelação constitui-se em erro grosseiro sendo inconcebível a aplicação dos princípios da fungibilidade, cooperação processual e dúvida objetiva. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida." (Acórdão 1309899, 07162815420198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AP. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO. DECISÃO NÃO TERMINATIVA PROFERIDA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. 1 - Em se tratando de processo em fase de Liquidação de Sentença, em que foi proferido pronunciamento judicial por meio do qual a Magistrada de origem acolheu a pretensão da parte Credora/Agravada e especificou o montante devido pelo Devedor/Agravante, certo é que se cuida de provimento que notadamente serviu para possibilitar o prosseguimento do Feito em desfavor do Devedor/Agravante, agora, pois, na forma de Cumprimento de Sentença, ou seja, de maneira alguma, a decisão ora vergastada pôs fim ao processo, motivo pelo qual não pode ser considerada terminativa e como tal o recurso a desafiá-la é o agravo de instrumento e não o de apelação. 2 - Constitui erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação da teoria da fungibilidade, a interposição de Apelação Cível, em vez de Agravo de Instrumento, contra decisão não terminativa proferida em fase de Liquidação de Sentença (Código de Processo Civil, artigo 1.015, parágrafo único), motivo pelo qual se impõe o não conhecimento do recurso manejado. Precedentes. Agravo Interno desprovido." (Acórdão 1170686, 00069351620168070005, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019) Portanto, diante da inadequação da via eleita, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Revogo a decisão liminar de ID 30835589. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator